Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-98.2016.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002491-98.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOMINGOS BISPO LIMA - CPF: 362.498.581-72 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), LEONICE DA SILVA - CPF: 035.224.921-88 (VÍTIMA), LEONILSON DA SILVA (VÍTIMA), ELIVELTON REAL PEREIRA - CPF: 024.982.532-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – DOSAGEM IRRETOCÁVEL –
SURSIS
– BENEFÍCIO INCABÍVEL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Não há falar em redução da pena aplicada quando esta já foi fixada no mínimo legal.

Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

A alegação do apelante de que não possui condições financeiras para o pagamento da multa e da prestação pecuniária deve ser dirimida perante o Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Domingos Bispo Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal (código n. 94791), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direitos – Id. 73037093.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que não há elementos concretos que corroboram a afirmação da acusação no sentido de que ele estivesse portando uma arma de fogo ou efetuado um disparo no local do crime.

Subsidiariamente, pede a redução da pena imposta, por mostrar-se exacerbada, a qual não teria considerado a falta de condições econômico-financeiras do réu, e ainda o afastamento da substituição da pena nos moldes do art. 44 do Código Penal, para que seja aplicado o
sursis
– Id. 73037572.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento – Id. 73037578.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 78615993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da narrativa da denúncia que:

“... no dia 13/10/2016, por volta das 03h30min, no estabelecimento comercial denominado "Boate Talismã", localizado na Rua Curiango, bairro Águas Claras, Comarca de Sapezal/MT, o denunciado DOMINGOS BISPO LIMA portava 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, Numeração raspada, municiado com 06 munições calibre 38, sendo 04 (quatro) intactas e 02 (duas) deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como teria efetuado dois disparos, em momentos diversos.

Consta ainda que, naquela ocasião, “o denunciado DOMINGOS BISPO LIMA ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Leonilson da Silva, ao apontar o revólver calibre 38, marca Taurus, numeração raspada (Auto de Apreensão — fl. 16-IP) para sua cabeça...”.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local supra mencionados, o denunciado estava no estabelecimento comercial denominado "Boate Talismã" ingerindo bebida alcoólica. Ao ser cobrado pela Sra. Leonice da Silva, proprietário do estabelecimento, para pagar a conta, DOMINGOS começou a gritar dizendo que alguém havia roubado seu dinheiro.

Em seguida, o denunciado sacou a arma que portava em sua cintura, qual seja, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, numeração raspada (Auto de Apreensão – fl. 16-IP) e efetuou dois disparos para o alto dentro do estabelecimento comercial. Não satisfeito, DOMINGOS apontou a arma contra todas as pessoas que estavam na boate e depois para a cabeça de Leonilson da Silva e disse para ele procurar seu dinheiro. A polícia militar foi acionada e esteve no local, tendo o denunciado sido encontrado em frente ao estabelecimento. Ao Ver os policiais, DOMINGOS empreendeu fuga para os fundos do estabelecimento e dispensou a arma de fogo dentro de uma bacia que estava na área de serviço, sendo posteriormente encontrada e apreendida pela polícia...”.

O apelante foi denunciado por violação aos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03 e art. 147 do CP.

Na sentença, o Juízo singular declarou extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de ameaça, em razão da prescrição da pretensão punitiva, e após aplicar o princípio da consunção e promover a adequação típica da conduta descrita na inicial, o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, nos termos do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e o afastamento da substituição da pena nos moldes do art. 44 do Código Penal, a fim de que seja concedido o
sursis
.

Sem razão, contudo
.

A materialidade delitiva do crime imputado ao réu pode ser confirmada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 73034473, p. 6), auto de apreensão (Id. 73034964, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 73034964, p. 8) e auto de constatação do local do crime (Id. 73034983, pp. 7-9).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante negou a autoria delitiva em ambas as fases em que foi interrogado. Confira-se:

“...realmente estava na boate, bebendo, mas no local também havia umas quinze pessoas; não é verdade que estava armado, tampouco que tenha efetuado algum disparo; o autor desse fato é Damião, um cidadão que trabalha em uma fazenda na região; Damião teve um desentendimento com duas mulheres na boate; acredita que foi confundido com ele porque ambos estavam de camisas claras; não ameaçou ninguém; não tinha dinheiro naquela ocasião, inclusive ficou devendo duas cervejas; saiu pelos fundos do estabelecimento porque todo mundo correu naquela direção; os policiais já chegaram o algemando, não teve tempo de falar que a pessoa que deviam prender era Damião, o qual já havia saído do local...”
– Id. 73038486, relatório de mídias.

A informante
Leonice da Silva
, proprietária da boate em que ocorreu o delito, apresentou duas versões para os fatos.

Primeiro, na delegacia, afirmou com veemência que
“...DOMINGOS trancou a todos dentro do bar, uma doze pessoas; que ameaçou a todos os presentes. tendo apontado a arma de fogo para alguns dos presentes; que a declarante saiu correndo para fora do bar: Que DOMINGOS estava alegando que haviam roubado seu dinheiro. mas não disse quem o tinha roubado; Que DOMINGOS estava bêbado: Que em outras ocasiões, DOMINGOS já havia mostrado arma de fogo, no Boate, mas não chegou a ameaçar: Que logo a polícia chegou no local, tendo DOMINGOS sido preso. Tendo a declarante mostrado para o policial onde DOMINGOS havia deixado o revólver, em uma bacia...”
– Id. 73034498, p.1.

Posteriormente, em Juízo, passou a afirmar que “...
não presenciou os fatos, apenas escutou um disparo e correu, escondendo-se embaixo da cama; ficou sabendo que foi um tal de Damião que havia atirado...”
– Id. 73038486, relatório de mídias.

Não obstante, a versão exculpatória apresentada pelo réu fica enfraquecida quando comparada com os depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

A corroborar essa assertiva, transcrevo:

“...Receberam uma denúncia no sentido de que havia um homem no interior da boate com uma arma de fogo, e que este teria efetuado um disparo e estava ameaçando pessoas; no local, avistaram o senhor Domingos, com as mesmas características repassadas pelas vítimas, o qual possuía um volume na cintura; quando foram realizar a abordagem, referida pessoa saiu pelos fundos do estabelecimento, mas, fechado o cerco, avistou o momento em que ele dispensou algo em uma bacia atrás de um tanque, que na sequência foi confirmado tratar-se de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, com 2 munições deflagradas e 4 intactas; salvo engano, foi a própria dona da boate quem chamou a polícia e passou as características, como ele estava vestido; depois de preso, várias pessoas chegaram até a guarnição para confirmar que o réu quem havia efetuado os disparos no interior da boate; tinha sinais de tiro no teto;

meses depois o réu foi preso novamente com arma de fogo; a arma de fogo encontrada no dia do crime estava com a numeração raspada
...” – testemunha
Arli Alves Pereira Júnior
– Id. 73038486, relatório de mídias.

“... Foram acionados pela vítima Leonice, que alegou que o réu tinha efetuado dois disparos de arma de fogo no interior de seu estabelecimento, e que o suspeito chamava-se Domingos; ela passou as características do réu e suas vestimentas; estava de camisa branca; no local, avistaram o réu na frente da boate, com um volume na cintura, porém ao se aproximarem para realizar a abordagem, ele adentrou novamente na boate e correu para os fundos; fechado o cerco, o soldado Arli conseguiu visualizar o momento em que ele dispensou algo em uma bacia, atrás de um tanque; confirmaram tratar-se de um revólver calibre 38, com numeração raspada; tinham 2 munições deflagradas e 4 intactas; a vítima relatou que o réu queixava-se de ter sumido um dinheiro dele, por isso sacou o revólver e deu dois disparos para cima, depois colocou a arma na cabeça de uma outra vítima deficiente, que não tinha uma das pernas; a arma encontrada estava com a numeração raspada...”
– testemunha
Ricardo Mendes
– Id. 73038486, relatório de mídias.

Verifica-se, portanto, que há elementos concretos e idôneos que comprovam a autoria delitiva por parte do apelante, em especial, os depoimentos prestados pelos policiais.

Nesse tocante, destaco que a jurisprudência é uníssona em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na ocorrência, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-los apenas pela condição profissional que exercem, especialmente quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos, verbis:

“(...) O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (...)”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Assim, sem necessidade de maiores ilações sobre o tema, verifica-se sem grandes esforços que a súplica absolutória não encontra apoio em nenhum elemento de prova trazido aos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Noutro giro, também não merece guarida o pleito de redução da pena aplicada, mormente quando esta já foi fixada no mínimo legal de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na presente hipótese, o douto sentenciante considerou a inexistência de circunstâncias judiciais negativas (art. 59, CP), bem como determinou o valor de cada dia-multa levando-se em conta a situação econômica do réu.

Não há, portanto, necessidade de reparos no cálculo dosimétrico.

Por outro lado, saliento que a suspensão condicional do processo (sursis) só será admitida se não for cabível ou indicada a substituição prevista no art. 44 do CP.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal”
(AgInt no AREsp 1.290.257/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 1o.4.2019).

Logo, entendendo o magistrado singular cabível na espécie a substituição prevista no art. 44 do CP, não há falar em aplicação do
sursis
.

Por derradeiro, a alegação do apelante de que não possui condições financeiras para o pagamento da multa e da prestação pecuniária não foi suficientemente comprovada.

Ao revés, aparentemente tal afirmação não condiz com a realidade extraída do processo, na medida em que o réu, assistido por advogado constituído, declarou ser comerciante, com salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), que possui casa própria e, vez ou outra, frequentava boate e ostentava armas no referido estabelecimento.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e. no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021